Tribunal: STF
Processo: RE 1382035
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 56, fls. 9-10):



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO - GIFA. LIMITAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS BENEFICIÁRIOS NOMINADOS NA LISTA ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO PRETENSO CREDOR, DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de embargos à execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado em 13112/2004 pela então ANFIP - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, que instruiu a petição inicial com lista de beneficiários.



    2. O mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, sem que destes se exijam autorização, versando a hipótese substituição e não representação processual, pois os beneficiários poderiam ser identificados posteriormente, demonstrando-se que se enquadram exatamente naquela situação que deu origem ao direito assegurado na sentença, uma vez que nos termos do art. 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança, a sentença fará coisa julgada em favor dos substituídos pela atividade processual da entidade de classe.



    3. Porém, afigura-se sem legitimidade para execução da sentença coletiva o servidor aposentado que não demonstrou ter ocupado o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social, ou dele ser pensionista, que ao tempo da impetração (12/2004) era a única categoria representada (lato senso) pela ANFIP, que congregava então apenas os Auditores Fiscais da Previdência Social, tanto que a petição inicial limitou expressamente os beneficiários aos constantes na listagem a ela anexada, o que não prejudicaria, porém, o interessado, se este efetivamente fosse integrante da categoria então substituída, o que não sucedeu na hipótese dos autos. 



    4. Ademais, a circunstância superveniente de a Lei n. 11.457, de 2007, ter transformado em cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) os antigos cargos de Auditores Fiscais da Receita Federal (AFRF) e Auditores Fiscais da Previdência Social (AFPS), razão pela qual a ANFIP alterou sua denominação e a categoria funcional que passou a representar, não faz estender a outros servidores os efeitos da sentença proferida em favor apenas da categoria funcional por ela efetiva e anteriormente substituída, conforme listagem expressamente referida na petição inicial, pois a sentença beneficia apenas a categoria em favor da qual foi a ação mandamental impetrada, pela entidade com a representatividade adequada.



    5. O apelante não demonstrou que ostentava a situação jurídica de Auditor Fiscal da Previdência Social ao tempo da impetração (13/12/2004), categoria de servidores que foi então substituída pela impetrante, que congregava apenas aqueles auditores, não se qualificando o apelante, portanto, como beneficiário da sentença. 



    6. Em conclusão, seja por não se incluir na lista apresentada pela impetrante na inicial da ação mandamental, o que poderia ser superado, seja por não ter demonstrado integrar a categoria então substituída, condição essa incontornável, a apelação não merece provimento. 7. Apelação desprovida; agravo retido prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (DOC. 59), foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 61).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 64), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MANOEL PEREIRA FERRAZ alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXI, XXXVI, e LXX, “b”; 37, XV; e 40 da Constituição Federal, ao fundamento de que “acórdão recorrido limitou a extensão subjetiva da coisa julgada à data da impetração do mandado de segurança coletivo, ao conhecer de questões não suscitadas, fundamentando que a ANFIP representa somente os Auditores Fiscais da Previdência Social, desconsiderando a alteração estatutária de 02/07/2007” (fl. 10, Doc. 64).



    Afirma que “a ANFIP, em 2004, era formada pela união de servidores públicos, que naquela data, eram pertencentes ao cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social. Todavia, em 2007, antes mesmo do julgamento da apelação (fase de conhecimento), por meio da Lei n° 11.457, esse cargo foi extinto e foi criado novo cargo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Por esse motivo, a ANFIP alterou, em obediência ao art. 45 do CC, seu estatuto passando a representar os AFREB's (Doc. 64, fl. 10).



    Ressalta que nos termos do Código Civil, “a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa a partir da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Portanto, no presente caso cumpre registrar que a ANFIP existe desde 22/04/1950“ (Doc. 264, fl. 11).



    Aduz que “NÃO HOUVE ESSA LIMITAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. A coisa julgada foi formada a favor dos substituídos da ANFIP e, inclusive, com a alteração do nome da associação, conforme certidão de trânsito em julgado, além de envolver período posterior à data da unificação dos cargos. Com isso, a limitação ora imposta conflita com a segurança jurídica impondo a ineficácia da ação coletivo e ainda criando um prejuízo ainda maior à recorrente” (Doc. 64, fl. 11).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 75) e os autos remetidos às instâncias superiores.



    Nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução do processo para a observância do Tema 1119 da repercussão geral (Vol. 78, fl. 389).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação ao Tema 1119, manteve o julgado anterior (Doc. 79).



    Em nova análise de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 85).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 64, fls. 5-6):



    “A questão constitucional discutida no presente recurso extraordinário tem repercussão geral, ou seja, transcende o interesse subjetivo das partes do ponto de vista social, jurídico e econômico, servindo como fundamento para demandas múltiplas. 



    O acórdão recorrido, integrado pelo aresto que rejeitou os embargos de declaração, manteve a exclusão de substituídos da recorrente, porém, por fundamento diverso da sentença, no tocante à substituição processual, a qual se estende a toda a categoria de Auditor Fiscal da Previdência Social, uma vez que, à época da impetração da segurança a ANFLF substituía apenas essa categoria. Todavia, o alcance da coisa julgada coletiva é determinado por alguns elementos acrescidos pela personalidade jurídica da associação. 



    Resta evidenciado que a matéria discutida na presente demanda ultrapassa os interesses individuais dos substituídos da recorrente, haja vista que é de interesse dos servidores e, em específico, aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 



    Pelo exposto, a matéria constitucional aqui discutida, ao ultrapassar interesses individuais e alcançar um universo incalculável de servidores públicos, tem repercussão geral, nt forma da' lei, por envolver aspectos jurídicos de grande impacto, justificando, dessa forma, o recebimento e o exame do recurso extraordinário. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retração ao Tema 1119, com base nos elementos fáticos contidos nos autos, afastou a legitimidade da parte autora para o cumprimento individual de crédito decorrente da sentença proferida nos autos do mandado de segurança coletivo, ao fundamento de que não foi demonstrado que o exequente ocupou o cargo de Auditor Fiscal da Previdência ao tempo da impetração pela ANFIP, nos seguintes termos (Doc. 79, fl. 6-7):



    “PROCESSUAL. SERVIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. VINCULAÇÃO AO ÓRGÃO CUJOS SERVIDORES FORAM BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TEMA 1119/STF. TESE QUE DIFERE DA QUAESTIO JURIS DEBATIDA NO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. No caso vertente, o acórdão do julgamento da apelação interposta pela parte exequente registrou que "afigura-se sem legitimidade para execução da sentença coletiva o servidor aposentado que não demonstrou ter ocupado o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social, ou dele ser pensionista, que ao tempo da impetração (12/2004) era a única categoria representada (lato senso) pela ANFIP, que congregava então apenas os Auditores Fiscais da Previdência Social, tanto que a petição inicial limitou expressamente os beneficiários aos constantes na listagem a ela anexada, o que não prejudicaria, porém, o interessado, se este efetivamente fosse integrante da categoria então substituída, o que não sucedeu na hipótese dos autos."



    2. Em sua fundamentação, o i. Relator, Desembargador Jamil Rosa de Jesus, consignou que "a sentença beneficia apenas a categoria em favor da qual foi a ação mandamental impetrada, pela entidade com a representatividade adequada, a antiga ANFIP, e não a ANFIP depois da transformação dos cargos de AFPS e AFRF em Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil."



    3. No julgamento dos aclaratórios opostos pela parte exequente, ainda foi registrado que " o fato de a ANFIP ter promovido alteração em seu Estatuto, passando a congregar os que antes ocupavam os cargos de AFRF, que juntamente com os AFPS passaram a integrar a carreira de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), em nada altera a compreensão de que apenas os antigos AFPS eram os representados (lato senso) pela antiga ANFIP, cuja grife se manteve após a unificação das carreiras, questão que foi resolvida no acórdão no acórdão."



    4. Revela-se, portanto, que o cerne da controvérsia reside na ausência de demonstração pelo servidor substituído de ser vinculado a carreira de Auditor-Fiscal da Previdência Social à época da impetração do mandado de segurança coletivo.



    5. Tal fundamento, por certo, difere do que assentado na tese fixada no Tema 1119, que dispõe ser "desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil."



    6. Juízo de retratação não exercido, devendo os autos retornar ao STF para julgamento do recurso extraordinário.”



    Logo, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Vejam-se os seguintes julgados:



     “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DE FILIADO. COMPROVAÇÃO. COISA JULGADA. ESTATUTO DA ENTIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas estatutárias, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.178.880- AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 19/12/2019)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo, e não à ação coletiva sob o rito ordinário.



    2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.394.752 ED-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 31/7/2024)



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão transitada em julgado, proferida em caso idêntico ao presente: RE 1.380.851/DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, Dje de 10/5/2022, transitada em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente